Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando vícios no acórdão no 1761773. Requer, em síntese, que seja consignado o caráter interno do documento apresentado pela Neoenergia e reconhecido como prova.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 52445996). A embargada pugna pela rejeição dos embargos, ante o seu caráter meramente protelatório.
4. Na hipótese, a omissão apontada pelo autor não ocorreu, inexistindo vício no acórdão a ser enfrentado. Com efeito, o julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
5. Por conseguinte, inexistem vícios a serem sanados no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas ou para a reavaliação da prova, que é o real propósito da embargante.
6. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.